Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-95.2013.8.11.0035
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000683-95.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO KOVALESKI - CPF: 952.095.731-68 (APELADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FGTS CONTUDO DE OFÍCO DECLAROU PRESCRITA AS VERBAS PLEITEADAS REFERENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES Á PROPOSITURA DA AÇÃO E DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– REJETADA NOS TERMOS SUSCITADOS PELO APELANTE
–
DIREITO AO LEVANTAMENDO DOS DEPÓSITOS DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO ARE 709.212/DF -

DECLARADA DE OFÍCIO
-
s
ucessivas
RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS SEM

FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – PRESCRIÇÃO QUIQUENAL NOS TERMOS DO DECRETO N. 20.910/32 – SÚMULA 85 DO STJ - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO
– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A ação foi ajuizada em 7.5.2013

objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
12.2.2007 a 23.12.2011

(data da última contratação
).
Para os casos cujo termo inicial da
prescrição
ocorra após 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212), é quinquenal o prazo prescricional da pretensão visando ao depósito dos valores relativos ao
FGTS
; já para os casos cujo prazo prescricional já estava em curso na data de 13/11/2014, aplica-se o prazo de
prescrição
que se consumar primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/2014.
Assim
,
estão prescritas as verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores a propositura da ação.

2.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Complementar Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

3.

O servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período,

excluída a multa dos 40%

(Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

4.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6.

O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3º, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0000683-95.2013.8.11.0035

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

FERNANDO KOVALESKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação,
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da Ação Trabalhista n.
0000683-95.2013.8.11.0035, ajuizada por
Fernando Kovaleski
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o Apelante ao pagamento do FGTS a que parte tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho, assim como ao pagamento
das férias vencidas + 1/3 dos períodos aquisitivos de 12/2/2007 a 11/2/2008; 12/2/2008 a 11/2/2009; 12/2/2009 a 11/2/2010; 12/2/2010 à 11/2/2011 e férias proporcionais + 1/3 (11/12 avos) parcelas estas não quitadas, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, julgando improcedentes os demais pedidos, de forma, a extinguir o feito com resolução do mérito. (Id. 93321952 – Págs. 4/5 – fls. 206/207).

De início, suscita o Apelante
a ocorrência da prescrição parcial do crédito trabalhista
, nos termos do
RE 709.212-RG.

Por outro lado, assegura que,
é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em casos de anulação a relação empregatícia com o poder público pela ausência de concurso público, não são devidas as verbas tipicamente oriundas da rescisão de contrato de trabalho, mas tão somente o saldo de salário.

Afirma que, tal entendimento também é adotado por este Sodalício.

Diante desse contexto, reforça que
, as férias requeridas não foram adquiridas, de modo que, o Apelado não cumpriu o período aquisitivo do direito, uma vez que laborou sempre em descontinuidade, ou seja, por 7(sete meses), 9(nove) meses etc.
Partindo dessa premissa, alega ser
indevido considerar que o Recorrido teria direito adquirido de receber a indenização das férias questionadas, com acréscimo do terço constitucional, como se, de fato, tivesse laborado continuamente entre os anos de 2007 e 2011, por clara afronta a proibição do enriquecimento sem causa.

Por fim, acrescenta que,
ainda que não se considerasse desse modo, o STF pacificou o entendimento de que não são devidas quaisquer verbas rescisórias em caso de contrato declarado nulo. Desta forma, não é devida nenhuma Verba a recorrida, já que todos os salários foram devidamente quitados pelo Estado.

Fixados esses pontos, o Estado de Mato Grosso requer o reconhecimento da
prescrição parcial do crédito trabalhista
,
pleiteadas à título de FGTS
relativas aos anos de 2007 a 2010, considerando a inobservância do prazo bienal estabelecido pela CF/88, bem como as anteriores a 2008 em razão da prescrição quinquenal.

No mérito pugna
pelo provimento do apelo,
para que o ato sentencial seja reformado e, por consequência, julgada improcedente a ação; sejam os juros de mora e a correção monetária fixados nos termos da Tese 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tese 810 do Supremo Tribunal Federal, a partir da citação.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
ID 93321971 e 93321972.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 99547960
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Suscita o Apelante
a
ocorrência da prescrição parcial do crédito trabalhista
, nos termos do
RE 709.212-RG.

O Magistrado de Primeiro Grau não se manifestou quanto ao prazo prescricional.

Pois bem.

N
o tocante a prescrição da verba, para não ficar dúvida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Recurso

Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Houve a modulação dos efeitos do referido julgado, nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão
efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da
prescrição
ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:

30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a
prescrição
, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.

(
ARE 709212
, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-2-2015 PUBLIC 19-2-2015)

Assim, a Suprema Corte, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, § 5
o
, da Lei n. 8.036/1990, que seriam, em regra,
ex tunc,
determinou a aplicação da prescrição quinquenal das pretensões trabalhistas relativas ao FGTS apenas para o futuro (efeito
ex nunc
), como forma de se resguardar a segurança jurídica.
Logo, o prazo prescricional quinquenal não se aplica às demandas cuja prescrição tenha iniciado antes desse julgamento, hipótese dos autos.

Convém, ainda, mencionar que, ap
ós o
julgamento

o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para consonância com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015
, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de
13.11.2014
, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS,
observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014,
aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, não há dúvidas que a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos.

C
onsiderando que o
termo inicial
do prazo prescricional das parcelas do FGTS
(
ausência de depósito no FGTS
)
já estava em curso quando da decisão do STF no
ARE 709212
, aplica-se o prazo prescricional
que se consumar primeiro, no caso,
5 (cinco) anos, conforme o item II, da Súmula 362 do TST.

In casu
,
a ação foi ajuizada em
7.5.2013
objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
12.2.2007 a 23.12.2011
(data da última contratação
).
Dessa forma
,
estão prescritas as verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores a propositura da ação.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de prescrição nos termos suscitada pelo Apelante, contudo,
DE OFÍCIO
declaro
prescritas as verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores da propositura da ação.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da Ação Trabalhista n.
0000683-95.2013.8.11.0035, ajuizada por
Fernando Kovaleski
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o Apelante ao pagamento do FGTS a que parte tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho, assim como ao pagamento
das férias vencidas + 1/3 dos períodos aquisitivos de 12/2/2007 a 11/2/2008; 12/2/2008 a 11/2/2009; 12/2/2009 a 11/2/2010; 12/2/2010 à 11/2/2011 e férias proporcionais + 1/3 (11/12 avos) parcelas estas não quitadas, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, julgando improcedentes os demais pedidos, de forma, a extinguir o feito com resolução do mérito. (Id. 93321952 – Págs. 4/5 – fls. 206/207).

Por questões lógicas, passo ao exame da remessa necessária concomitantemente ao recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que, o Apelante foi contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de professor e vigia,
pelo período de 2007 a 23.12.2011
. Ocupando a função de vigia tão somente entre o período de 29.12.2008 é 27.01.2009.

Postulou pela declaração da “
unicidade de todos os contratos firmados” e, por consequência, que lhe fosse garantido todos os direitos a que faz jus um trabalhador, os quais não foram pagos no tempo oportuno, sendo eles: férias vencidas +
1/3;
férias proporcionais + 1/3; 13º décimo terceiro salário; FGTS e; multa rescisória.

A propósito, cito trechos do ato sentencial recorrido (ID 93321952):

Desse modo, pedidos relativos a verbas peculiares dos celetistas não merecem amparo,
tais como multa de FGTS; seguro-desemprego; multa dos artigos 467 e 477 da CLT, verbas previdenciárias, aviso prévio e outros
, uma vez que não são direitos atribuídos aos servidores públicos, não se incluindo no rol daqueles enumerados no § 39 do art. 39 da Constituição, sendo, assim, estranhos à relação de Direito Administrado.
De outra feita, pode-se observar através dos comprovantes de pagamento acostados aos autos, que todos os salários devidos pela contraprestação foram devidamente pagos, bem como o salário do ano de 2008 a 2012, conforme documentos acostados às fls. 107/145, no entanto, no que se refere ao pagamento das férias vencidas + 1/3 constitucional e das férias proporcionais + 1/3 (11/12 avos), verifica-se que tais verbas não foram efetivamente pagas,
conforme se verifica dos documentos juntados pelo requerido, restando, portanto, o direito de percebe-las. Outrossim, o Estado não se desincumbiu de demonstrar o efetivo pagamento dessas verbas, nos moldes do art. 373, II do CPC. Ainda que se trate de servidor contratado temporariamente em razão de necessidade de excepcional interesse público, este faz jus ao pagamento daquelas verbas que constituem o núcleo mínimo dos direitos sociais assegurados a todos os trabalhadores, seja de que regime for. [...] Assim, verificado que o Estado de Mato Grosso não pagou ao autor as férias vencidas + 1/3 dos períodos aquisitivos de 12/02/2007 a 11/02/2008; 12/02/2008a 11/02/2009;12/02/2009a 11/02/2010;12/02/20103 11/02/2011 e férias proporcionais+ 1/3 (11/12 avos), resta o direito aos respectivos pagamentos. Contudo, afastados demais direitos, em razão da ausência de sua previsão legal, consoante a natureza administrativa do contrato celebrado. Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o réu ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela, assim como ao pagamento das férias vencidas
+ 1/3 dos períodos aquisitivos de 12/02/2007a 11/02/2008; 12/02/2008a 11/02/2009; 12/02/2009 a 11/02/2010; 12/02/2010 5 11/02/2011
e férias proporcionais + 1/3 (11/12 avos) parcelas estas não quitadas
, valores estes a serem apurados em sede de Liquidação de sentença, julgando IMPROCEDENTES os demais

pedidos, tudo nos termos da fundamentação, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.

Desse dispositivo decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

Ademais, quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os seus servidores contratados temporariamente, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, é de
direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3. (...).

(AgRg no CC 138.462/MT. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

A princípio, assevero que, por serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, o Recorrido não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.

Feitas essas ponderações, considerando que
o Autor/Apelado foi contratado sucessivamente pelo Recorrente,
durante o período de
2007 a 2011,
atuando como Professor, vinculado à Secretaria de Estado de Educação e
entre o período de 29.12.2008 é 27.01.2009
ocupou
a função de vigia,
é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.

Esclareço que, ao analisar demandas que tenham por objeto a nulidade dos contratos temporários, sempre embasei meu posicionamento no Acórdão de Recurso Extraordinário submetido a Repercussão Geral, qual seja, o RE 765.320/MG, cujo
Tema 916
consigna “efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.

O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, exarando o posicionamento de que
nos casos em que os contratos temporários fossem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, o servidor apenas possui o direito a percepção de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Veja-se a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016). [Destaquei].

Sendo assim, meu posicionamento era no sentido de que ficava afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores, nos casos em que os contratos temporários fossem nulos, como no caso dos autos, tendo o poder público que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema 551
da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Veja-se a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art.
37
,
IX
, da
Constituição
, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho
.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-6-2020 PUBLIC 1-7-2020).
[Destaquei].

Neste contexto, tenho que, atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos
Temas 916 e 551
e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de
todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período,

excluída a multa dos 40%

(Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

A propósito, confira-se algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2º). PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO.

ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. DEVIDO. DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS.

EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL).
NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe.
É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13º salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).
O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO. Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgado.

(TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 31/8/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 3/9/2020). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE.

1) A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º, da CF).

2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677, leading case do Temaa551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se estendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.

5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin.

(TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal). [Destaquei].

APELAÇÕES CÍVEIS.
JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1º RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE

ESTADUAL IMPROVIDO.

I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.º do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE nº 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional
.

II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.

III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE nº 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.

IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado.

V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.

(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020). [Destaquei].

Seguindo esse raciocínio,

já registro que

não deve prosperar o presente apelo.

Na hipótese,

constato que, está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, portanto, nos termos do asseverado acima, tenho que o Recorrido, de fato, tem direito ao recebimento
de férias remuneradas, ambas acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado, conforme reconhecido na sentença.
Contudo,

em razão do Recorrido não ter manejado recurso de apelação cível pretendendo a reforma do ato sentencial, naquilo que lhe foi desfavorável, não
há que se falar
em condenação do Apelante em décimo terceiro salário.

No que
tange à prescrição da cobrança das férias, rememoro que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora. Veja-se:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Inclusive, dispõe a Súmula 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional,
in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...].

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Logo, considerando que a demanda foi distribuída em
7.5.2013
, tenho que
os direitos do Apelado anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal.

Quanto a atualização dos débitos vencidos, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-
E
. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]
.

Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

No tocante aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição do FGTS, nos termos suscitado pelo Apelante, contudo,
DE OFÍCIO
declaro
prescritas as verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores da propositura da ação;
NEGO PROVIMENTO

AO APELO
, interposto pelo Estado de Mato Grosso e; em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial, tão somente para determinar que seja observado o prazo prescricional da cobrança das férias, nos termos do Decreto n. 20.910/32, que
em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os
consectários legais
sejam fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, bem como que o percentual
dos honorários sucumbenciais
, seja fixado quando liquidado o julgado,
nos termos do artigo
85
,
§ 4º, inciso II,
do
Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022